Tribunal: STF
Processo: ARE 1326763
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O INSS. JUROS ENTRE A DATA DA CONTA E A DATA DO PAGAMENTO. JUROS SOBRE HONORÁRIOS. 1. A questão concernente à incidência de juros moratórios entre a conta de liquidação e o efetivo pagamento aguardava manifestação do Supremo Tribunal Federal no RE 579.431/RS; em sessão plenária de 19 de abril de 2017, aquela Corte, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Ministro Marco Aurélio, apreciando o Tema 96 da repercussão geral, negou provimento ao recurso, fixando a seguinte tese: "Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório." 2. Os juros, que incidem entre a apresentação da conta de liquidação e a data-limite para apresentação dos precatórios no Tribunal, ou, no caso de RPV, até a data de sua autuação na Corte, são aqueles fixados na Lei nº 11.960/2009 - o percentual de juros aplicados sobre os depósitos em caderneta de poupança. 3. Não sendo o valor devido pago no prazo constitucional (31 de dezembro do ano subsequente ao da inscrição no orçamento), no caso de precatório, ou até sessenta dias após a autuação, no caso de RPV, recomeçam os juros. 4. Ocorre que, no presente caso concreto, foi autorizada a incidência dos juros sobre o principal, indeferindo-se apenas os juros sobre a parcela paga a título de honorários advocatícios. 5. De fato, não é devida a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios quando arbitrados em percentual sobre o valor total da condenação, cuja base de cálculo, após atualização, já incluiu eventuais juros moratórios e atualização monetária (eDOC 11, p. 7)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, caput; 100, §12º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o Supremo Tribunal Federal possui precedente, consubstanciado no julgamento do tema 96 da repercussão geral, no sentido de que incidem juros de mora sobre os débitos fazendários durante o período entre a realização dos cálculos e a expedição da ordem de pagamento (eDOC 19).
    Argumenta-se que, no caso dos autos, o fato de se tratar de débito referente a honorários advocatícios não afasta a incidência de tal tese e que o Tribunal de origem, ao negar a incidência dos juros entre a data-base até a expedição de RPV/Inscrição do Precatório em orçamento violou o princípio da isonomia, pois o débito principal continuaria a sofrer a incidência da verba remuneratória (eDOC 19).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que não é devida a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios quando arbitrados em percentual sobre o valor total da condenação, sob o fundamento de que a base de cálculo, após atualização, já incluiu eventuais juros moratórios e atualização monetária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Quando da análise do pedido de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão: 
    (…)
     JUROS ENTRE A DATA DA CONTA E A DATA DO PAGAMENTO - JUROS SOBRE HONORÁRIOS A questão concernente à incidência de juros moratórios entre a conta de liquidação e o efetivo pagamento aguardava manifestação do Supremo Tribunal Federal no RE 579.431/RS; em sessão plenária de 19 de abril de 2017, aquela Corte, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Ministro Marco Aurélio, apreciando o Tema 96 da repercussão geral, negou provimento ao recurso, fixando a seguinte tese: "Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório." Assim, por óbvio, tal diretriz prevalece com efeitos vinculantes, prejudicando toda e qualquer posição em sentido contrário, conforme já decidido nos presentes autos. No mesmo sentido: (…)
    Portanto, os juros, que incidem entre a apresentação da conta de liquidação e a data-limite para apresentação dos precatórios no Tribunal, ou, no caso de RPV, até a data de sua autuação na Corte, são aqueles fixados na Lei nº 11.960/2009 - o percentual de juros aplicados sobre os depósitos em caderneta de poupança. Não sendo o valor devido pago no prazo constitucional (31 de dezembro do ano subsequente ao da inscrição no orçamento), no caso de precatório, ou até sessenta dias após a autuação, no caso de RPV, recomeçam os juros. 
    Ocorre que, no presente caso concreto, foi autorizada a incidência dos juros sobre o principal, indeferindo-se apenas os juros sobre a parcela paga a título de honorários advocatícios. De fato, não é devida a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios quando arbitrados em percentual sobre o valor total da condenação, cuja base de cálculo, após atualização, já incluiu eventuais juros moratórios e atualização monetária. 
    (…)
    Outrossim, pontua-se que, em matéria previdenciária, os honorários advocatícios são devidos pelo INSS em percentual fixado sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforma a sentença de improcedência, nos termos das Súmulas 111 do STJ e 76 do TRF/4ª Região, respectivamente, verbis: Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem incidir somente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforme a sentença de improcedência. 
    Logo, autorizar a incidência de novos juros de mora, até a data da requisição, sobre o percentual calculado das parcelas vencidas importaria em deferir verba sucumbencial em montante superior à condenação transitada em julgado. Por fim, consigna-se que o entendimento consolidado no Tema nº 96 do Supremo Tribunal Federal não tem o condão de modificar a base de cálculo imposta aos honorários advocatícios (calculados em percentual fixado sobre as parcelas vencidas, excluídas as vincendas). CONCLUSÃO Assim, a irresignação manifestada pela parte agravante não deve ser acolhida, estando correta a decisão agravada que indeferiu a incidência de juros de mora entre a data da conta e a expedição do RPV sobre a parcela atinente aos honorários advocatícios. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se. A parte agravada, para os fins do disposto no artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. 
    Não vejo razão para alterar o entendimento inicial, cuja fundamentação integro ao voto” (eDOC 11)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: RE 1186241, minha relatoria, DJe 14.2.2019; RE 1311668, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.3.2021; RE 1132265, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.3.2019.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente